Tribunal: TJMT
Processo: 1032002-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032002-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANE PAULA DOS REIS DE MATIAS VERISSIMO - CPF: 052.976.751-11 (EMBARGANTE), L. G. D. M. V. - CPF: 088.363.631-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE PAULA DOS REIS DE MATIAS VERISSIMO - CPF: 052.976.751-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. G. D. M. V. - CPF: 088.363.631-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, para determinar aos entes federativos que adotassem, solidariamente, as providências necessárias ao início de atendimentos multidisciplinares já disponibilizados pelo SUS a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), afastando, contudo, a imposição de custeio de método não incorporado às políticas públicas, ante a ausência de comprovação técnica de imprescindibilidade. O Embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e à alegada responsabilidade primária do Município, à luz do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o parecer do NAT e a alegada responsabilidade primária do Município pela prestação do serviço de saúde; e (ii) estabelecer se há obscuridade ou vício apto a justificar a modificação do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da responsabilidade dos entes federativos, ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.

5.

A decisão registra que, embora o Município detenha competência administrativa primária na organização do SUS, tal circunstância não afasta a legitimidade passiva dos demais entes nem impede a imposição solidária da obrigação, sobretudo diante de omissão administrativa.

6.

A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não se sobrepõe à solidariedade constitucional prevista no art. 23, II, e ao dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

7.

O acórdão reconhece, com base nos elementos dos autos, a demora superior a um ano para atendimento psicológico e a ausência de previsão para início das terapias, configurando omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial.

8.

Eventuais controvérsias internas entre os entes federativos quanto à divisão de competências ou repasse de verbas devem ser resolvidas pelas vias próprias, sem prejuízo ao usuário do serviço público de saúde.

9.

A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade; a mera discordância da parte quanto ao resultado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

10.

A pretensão recursal revela intento de rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo afastada por regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

3.

A inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios quando demonstrado que a tese suscitada foi expressamente enfrentada e afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; ECA, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão de Primeiro Grau para determinar aos entes demandados que adotassem, solidariamente, as providências necessárias à viabilização do início dos atendimentos multidisciplinares já disponibilizados pela rede pública de saúde, mantida, contudo, a impossibilidade de imposição do custeio de métodos ou abordagens terapêuticas não incorporadas às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, à míngua de demonstração técnica de sua imprescindibilidade.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado de maneira específica os fundamentos deduzidos na contraminuta apresentada no Agravo de Instrumento, notadamente no que se refere ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual, segundo sustenta, apontaria a responsabilidade primária do Município de Alta Floresta pela prestação dos serviços de saúde pleiteados, impondo-se, em sua ótica, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal.

Alega que, embora reconhecida a solidariedade entre os entes federativos, deveria ter sido direcionado o cumprimento da obrigação ao Município, com atuação subsidiária do Estado, em observância à repartição administrativa de competências no âmbito do SUS e ao entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e a “contradição” apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Alta Floresta (id. 335848899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão de Primeiro Grau para determinar aos entes demandados que adotassem, solidariamente, as providências necessárias à viabilização do início dos atendimentos multidisciplinares já disponibilizados pela rede pública de saúde, mantida, contudo, a impossibilidade de imposição do custeio de métodos ou abordagens terapêuticas não incorporadas às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, à míngua de demonstração técnica de sua imprescindibilidade, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DE ESPERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento de sessões semanais de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 3, associado a deficiência intelectual e comprometimento severo da linguagem.

2.

Sustentou-se a urgência na prestação do atendimento em razão do tempo excessivo em fila de espera para as terapias requisitadas e ausência de previsão para início, especialmente quanto à terapia ocupacional, não disponibilizada no município.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada ao fornecimento de tratamento multidisciplinar; e (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos diante da omissão administrativa no fornecimento tempestivo das terapias prescritas.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, cuja inércia administrativa enseja intervenção judicial, notadamente quando ausente previsão de início dos atendimentos essenciais à criança com TEA.

5. A prescrição médica, embora relevante, não obriga, por si só, o Poder Público a fornecer tratamento fora das diretrizes do SUS, sem comprovação técnica de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis.

6. Não ficou demonstrada, nos autos, a necessidade técnica do método ABA nem a superioridade desse método em relação às terapias ofertadas pela rede pública.

7. Todavia, constatou-se omissão estatal no fornecimento de terapias disponibilizadas pelo SUS, em razão da demora excessiva na fila de espera – superior a um ano no caso da psicologia e desde setembro no caso da fonoaudiologia –, sem qualquer previsão de atendimento, o que caracteriza risco de dano ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

8. A mera inclusão em filas de espera, sem indicação de prazo razoável para atendimento, revela omissão estatal grave, incompatível com o princípio da proteção integral e prioritária da criança.
9. A ausência de atendimento em terapia ocupacional e a demora superior a 100 dias para psicologia e fonoaudiologia configuram risco de agravamento do quadro clínico.

10. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva e sem previsão na fila de espera para terapias disponibilizadas pelo SUS caracteriza omissão estatal e justifica a concessão de tutela judicial para garantir o direito à saúde da criança.

2. A imposição de fornecimento de tratamentos fora das diretrizes do SUS exige prova técnica da imprescindibilidade clínica e da ineficácia das alternativas ofertadas pela rede pública.

3.

A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, podendo ser imposta de forma conjunta pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, art. 300; ECA, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178/MG; STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ; TJMT, AI 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.11.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não subsiste a alegada omissão, no que se refere à suposta ausência de enfrentamento do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e à responsabilidade primária do Município de Alta Floresta.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que, no tocante à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, em decorrência da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição da República.

Constou, ainda, de forma clara, que, embora se reconheça que o Município de Alta Floresta detenha, por organização do Sistema Único de Saúde, competência administrativa primária para o atendimento fonoaudiológico, tal circunstância não exclui a legitimidade passiva dos demais entes federativos, nem afasta a possibilidade de imposição solidária da obrigação, sobretudo quando evidenciada omissão administrativa no fornecimento tempestivo do serviço.

Ora, a repartição de atribuições no âmbito do SUS possui natureza eminentemente administrativa, voltada à operacionalização das políticas públicas, não podendo sobrepor-se à solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.

O acórdão embargado também registrou, de forma expressa, que o Autor se encontra inserido em fila de espera para atendimento psicológico desde 16/04/2024, ou seja, há mais de um ano, sem qualquer previsão de início do tratamento, bem como em lista de espera para fonoaudiologia desde setembro de 2024, quadro que revela demora excessiva e incompatível com a razoabilidade administrativa.

Diante desse cenário fático, concluiu-se pela configuração de omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial, determinando-se que os entes demandados adotassem, solidariamente, as providências necessárias para viabilizar o início dos atendimentos multidisciplinares já ofertados pelo SUS.

Igualmente foi consignado que eventuais controvérsias relativas à divisão administrativa de competências ou ao repasse de verbas entre entes federativos devem ser solucionadas pelas vias próprias, sem prejuízo à parte vulnerável, que não pode ser compelida a suportar as consequências de entraves burocráticos ou divergências internas entre os entes federativos.

Assim, reconheceu-se a competência administrativa do Município no âmbito da organização do SUS, mas manteve-se a responsabilidade solidária dos entes, em consonância com o entendimento firmado no Tema 793, justamente em razão da demora injustificada na fila de espera e da necessidade de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao ponto suscitado pelo Embargante. O que se verifica é que a tese por ele defendida foi expressamente considerada e afastada, mediante fundamentação suficiente e coerente, o que afasta a incidência do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegada obscuridade, igualmente não assiste razão ao Embargante.

Como é cediço, a obscuridade caracteriza-se quando o texto decisório não permite compreender, de forma clara, a fundamentação ou a conclusão adotada. No caso, o acórdão apresenta motivação linear, articulada e plenamente inteligível, expondo de maneira inequívoca as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à manutenção da responsabilidade solidária e à determinação de início dos atendimentos. A mera discordância quanto à solução conferida não transforma decisão clara em obscura.

Em verdade, a pretensão do Embargante revela inequívoca tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, buscando a modificação do resultado sob o rótulo de integração do julgado, finalidade estranha aos embargos de declaração, que não se presta a substituir o meio impugnativo adequado nem a promover reexame da matéria já decidida, especialmente quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Diante disso, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026